Tribunal: CARF
Processo: 11020.902812/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902812/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.456 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
STEELINJECT - INJEÇÃO DE AÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior, resta a necessidade do não provimento do pedido de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-89.358 da 1a Turma da DRJ/SPO, de 29 de agosto de 2019
(fls. 44 a 49):
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 39619.63424.161209.1.3.04-
2409, cuja compensação a ela vinculada foi não homologada, nos seguintes termos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902812/2012-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902812/2012-11

O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que teria havido erro no preenchimento da DCTF.

A DRJ, por sua vez, não deu provimento à manifestação de interesse da empresa
contribuinte, por entender que:
[...] nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a compensação de débitos
tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo do indeferimento do pedido de restituição residiu na inexistência de crédito
devido à utilização do direito creditório pelo contribuinte, já que o aventado pagamento
indevido estaria integralmente alocado a débito confessado pelo sujeito passivo.
[...]
Como se vê, não se pode alegar pagamento indevido, uma vez que o débito ao qual o
pagamento foi alocado foi declarado em DCTF como sendo devido e não houve
retificação dessa informação por parte da manifestante.
A necessidade de retificação de DCTF em pedido de restituição ou declaração de
compensação é disciplinada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015, como se lê abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902812/2012-11

[...]
Aponte-se, ainda, que ao tempo da apresentação da manifestação de inconformidade, a
DCTF ainda era passível de retificação, haja vista que o prazo extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o.
Vale ressaltar que a empresa contribuinte STEELINJECT - INJECAO DE ACOS
LTDA, de CNPJ/CPF 07.729.519/0001-54, foi baixada por incorporação, em 30/07/2013, tendo
sido incorporada pela empresa POLIMETAL METALURGIA E PLASTICOS LTDA, CNPJ
no 89.545.511/0001- 00, conforme docs. de fls. 53 e 111.
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso que, em que pese o tenha intitulado de
“Manifestação de Inconformidade”, em homenagem à fungibilidade recursal, será recebido como
Recurso Voluntário, de fls. 105 e 106, e seus anexos, aduzindo:

Na fls. 107 a 109 constam planilhas cujo cabeçalho apresenta:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902812/2012-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, ano-
calendário 2009.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
30/01/2020 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 64), face à intimação recebida em
22/01/2020 (vide termo de ciência, fl. 63), e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o objeto de análise
que remanesce a ser analisado diz respeito à caracterização ou não de crédito pleiteado pela
empresa contribuinte, supostamente decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Nesse contexto, o art. 170 do CTN assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902812/2012-11

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Necessário, pois, que o crédito pleiteado tenha sido objeto de demonstração cabal
quanto à sua certeza e liquidez.
No entanto, a recorrente apresenta argumentos de que teria recolhido a maior e
meras planilhas de controles, que fazem referência a uma operação de mútuo entre a empresa
contribuinte e outra empresa, a saber:

Em que pese tal indicação realizada em referida planilha, a mesma não se
encontra assinada por qualquer sócio de referidas empresas, nem se encontra acompanhada do
devido contrato de mútuo, com as devidas formalidades, a fim de que pudessem ser
correlacionadas as informações da planilha com as informações do instrumento de mútuo, nem
se encontra acompanhada dos devidos extratos de conta comprovando os valores ali registrados.
Não se encontram ainda acostados ao processo os saldos contábeis relativos ao
controle de suposto mútuo, informações estas que estariam disponíveis em livro razão do
período, atendidas as devidas formalidades intrínsecas e extrínsecas dos livros relativos às
escriturações contábeis.
Não há, portanto, como se caracterizar a certeza e liquidez do crédito pretendido
se não apresentadas as provas cabais da existência do crédito.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório colacionado aos autos do
presente processo não demonstram a certeza e liquidez necessárias à caracterização do crédito
pretendido, motivo pelo qual o não provimento do presente processo é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.902812/2012-11

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital